Tribunal: TJSP
Processo: 1511631-47.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
res do crime de receptação – Absolvição mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Criminal 1511631-47.2019.8.26.0050; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23a Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/06/2021; Data de Registro: 19/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Receptação

Relator(a):

André Carvalho e Silva de Almeida

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

19/06/2021

Data de publicação:

19/06/2021

Ementa:

Receptação – Absolvição decretada – Recurso Ministerial buscando a condenação – Descabimento – Prova frágil quanto as elementares do crime de receptação – Absolvição mantida – Recurso improvido.